Tribunal: TJBA
Processo: 8073903-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073903-77.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: ALEXANDRE TELES DE MENEZES e outros

Advogado(s)
:
IDMA MARIA REBOUCAS CAMPOS, PABLO FILIPE NEVES PRADO, ISABELA REGINA DE OLIVEIRA ROCHA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO CONTRATUAL POR SUSPEITA DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA RESTABELECIMENTO DO PLANO. ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DA PROVA E NA APLICAÇÃO DO TEMA 1082 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8073903-77.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como embargado ALEXANDRE TELES DE MENEZES e outros.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
, pelas razões a seguir delineadas.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto